Tribunal: TJES
Processo: 5018898-06.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018898-06.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAX PEREIRA DA CONCEICAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Max Pereira da Conceição, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia de Cariacica, nos autos de ação penal por suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto da Lei Maria da Penha (arts. 129, §13, e 147, §1º, do CPB). A defesa alega ausência de fundamentação idônea na decisão e inexistência dos requisitos da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à existência ou não de ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação suficiente, com base em elementos concretos extraídos dos autos, destacando risco à integridade física da vítima e necessidade de garantir a ordem pública.
4. A alegada ausência de análise de medidas alternativas à prisão não se sustenta, diante da gravidade dos fatos e da natureza dos delitos imputados.
5. Não cabe ao Tribunal analisar, em sede de habeas corpus, alegações que não foram previamente submetidas ao juízo processante, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos do caso, especialmente diante de violência doméstica, sendo indevida sua revogação por meio de habeas corpus quando não configurada ilegalidade manifesta.

Alegações não apreciadas em primeiro grau não podem ser conhecidas diretamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312; CF/1988, art. 5º, LXI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 143.641/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 15.10.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5018898-06.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAX PEREIRA DA CONCEICAO

IMPETRADO: JUÍZO DE CARIACICA - NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado
trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MAX PEREIRA DA CONCEICAO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO ATUANTE NO
NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - CARIACICA
, que, nos autos originários, decretou a prisão cautelar do paciente em razão da denunciada prática dos delitos previstos nos arts. 129, §13 e 147, §1, ambos do CPB, nas balizas da Lei 11.340/06, e dos requisitos aptos para tanto.

Também como mencionado, aduz o impetrante, em síntese, que a decisão que norteou a prisão do paciente não deve subsistir, em razão de manifesta carência de fundamentação, da ausência dos requisitos da prisão e dos qualificativos pessoais do paciente.

Pois bem.

In casu, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, não vislumbro a possibilidade de que seu anseio seja atendido também nesta fase de cognição exauriente.

Nos autos originários são tratados atos de violência doméstica e ameaças praticadas em face da genitora do recorrente.

Primeiramente destaco que não há comprovação de que as alegações aqui externadas tenham sido submetidas ao juízo processante,
é de todo descabida a análise
per saltum
, cuja resultante tende a suprimir uma instância.

Apenas por apreço ao debate,
consigno que a decisão que norteou a prisão cautelar se projetou de forma bem fundamentada, destacando elementos do caso concreto que sobrelevam a integridade física da vítima, a ordem pública, sem desconsiderar a investigação que deve ser feita com relação a higidez mental do paciente.

Não se pode confundir decisão sucinta com pronunciamento ausente de fundamentação.

Como já decidido em Corte de Superposição,
“a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
”.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORLDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.